Tribunal: TJSP
Processo: 1023370-37.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual, ante a contratação de cartão de crédito Shoebiz. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Endereço constante no cadastro da apelada que corresponde ao do autor, o que afasta a caracterização de

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual, ante a contratação de cartão de crédito Shoebiz. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Endereço constante no cadastro da apelada que corresponde ao do autor, o que afasta a caracterização de conduta fraudulenta. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023370-37.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MANOEL
GOMES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1023370-37.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Apelante: Manoel Gomes Bezerra
Apelada: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Voto no 11.906
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual, ante a
contratação de cartão de crédito Shoebiz. Telas do sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida.
Inadimplência verificada. Endereço constante no cadastro da
apelada que corresponde ao do autor, o que afasta a caracterização
de conduta fraudulenta. Ausência de demonstração do pagamento
da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de
proteção ao crédito. Dano moral não configurado. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral, julgada improcedente pelo MM. Juiz Ricardo
Felicio Scaff, com a condenação do autor no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Inconformado, apela o autor a sustentar a ausência
de comprovação de relação jurídica, bem como do débito discutido. Impugna
a utilização de telas sistêmicas para fins comprobatórios, uma vez que se trata
de documento produzido unilateralmente. Alega ser indevido o apontamento
efetivado, de sorte a ensejar a reparação pelo danos causados, com incidência
de juros moratórios, a contar do evento danoso. Defende a inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ. Requer a reforma da sentença, com a procedência da
ação e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
3
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e respondido (folhas
170/191).
É o relatório.
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral, ante a indevida negativação perante os órgãos de
proteção ao crédito.
A ré apontou a existência de relação jurídica entre as
partes, a legitimar a cobrança efetivada. Aduziu que o autor procedeu a
contratação de cartão de crédito ShoeBiz, de sorte que o inadimplemento da
parcela resultou na regularidade do apontamento por exercício regular de seu
direito de cobrança. Impugnou o pedido de indenização por dano moral, bem
como o montante sugerido. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu
direito.
Ao ajuizar a ação, o autor, de forma genérica, negou
a existência de débito com a apelada.
A financeira, com a contestação, juntou prova da
existência da relação contratual, consubstanciada na contratação de cartão
crédito (9603 3610 1696 6904 Shoebiz - folhas 46/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
4
Atualmente, com a modernidade das transações e
celeridade dos contratos, admitir telas dos sistemas de computador para
comprovar a existência de relação jurídica tornou-se imperioso.
Ademais, cabe ressaltar que o endereço cadastrado
no sistema de dados da apelada é o mesmo indicado pelo apelante na inicial
(folhas 15 e 18), o que afasta a caracterização de conduta fraudulenta.
Cabia ao autor comprovar o pagamento da dívida
contraída. Porém, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia
(artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Dessa forma, justificada a origem do débito que
ocasionou a inserção do nome do apelante nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito.
Assim, não há que se falar em dano moral, porque
não demonstrado ilícito cometido pela ré, que, na realidade, agiu em exercício
regular de direito em busca de reaver o seu crédito.
A propósito:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TELEFONIA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos da autora, ora
apelante, que não convencem Ré logrou comprovar a existência
de relação jurídica contratual entre as partes, a ensejar o
apontamento restritivo Fatura anterior paga - Autor que não
comprova o pagamento do débito tratado nos autos
Dívida
existente, negativação regular
Correta a improcedência.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, 37a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1019394-
95.2018.8.26.0405, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 09/09/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou o autor,
por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização à parte
contrária. INEXIBIGILIDADE DO DÉBITO. Descabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
5
Fornecedora de serviço que demonstrou a relação contratual entre
as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida,
legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus
pagadores, tendo a ré agido no regular exercício de seu direito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Autor que alterou a verdade dos fatos,
utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento
indevido da anotação restritiva. Indenização à parte contrária que
depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu.
Indenização afastada. Uma vez que a hipótese se enquadra no
disposto no art. 80, II, do CPC, impõe-se a condenação do
requerente à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.
Recurso parcialmente provido com observação”. (TJSP, 18a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1017887-61.2016.8.26.0602, Rel. Des. Helio Faria, j. 06/08/2019).
“Ação declaratória de inexistência de débito
Negativação Alegado pela autora ter sido irregular a inscrição
de seu nome realizada pela ré Autora que declarou que "não se
recorda da existência de qualquer dívida para com a requerida,
podendo ser que a mesma tenha incluído seu nome indevidamente".
Ação declaratória de inexistência de débito Negativação - Ré que
demonstrou que a autora contratou serviços de telefonia móvel,
tendo as respectivas faturas sido enviadas ao endereço indicado
por ela na inicial Autora que utilizou o serviço de telefonia
móvel, terminal (15) 9164-0615, a partir da sua contratação, em
3.4.2013, tendo-se tornado inadimplente a partir da fatura com
vencimento em 12.6.2013
Autora que, em 12.9.2013, era
devedora do valor de R$ 256, 94, disponibilizado nos órgãos de
proteção ao crédito em 27.7.2015 - Existência de débito,
inadimplido pela autora, que legitimou a negativação de seu nome
pela ré. Responsabilidade civil Negativação Afirmado pela
autora não ter sido comunicada, previamente, pela ré da
negativação de seu nome Obrigação legal, prevista no art. 43, §
2o, do CDC, que incumbe ao órgão anotador, não à credora ré
Súmula 359 do STJ - Improcedência da ação mantida. Litigância
de má-fé Caracterização Caso em que a autora alterou a
verdade dos fatos Situação prevista no art. 80, II, do atual CPC
Condenação da autora, por litigância de má-fé, em conformidade
com o art. 81, "caput" e § 2o, do atual CPC, no pagamento de
multa, ora reduzida de dez para dois salários mínimos, revertida à
parte contrária Indenização afastada, uma vez que não ficou
comprovado qualquer prejuízo sofrido pela ré em virtude do
ajuizamento da presente ação Sentença reformada em parte -
Apelo da autora provido parcialmente”. (TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1028209-72.2018.8.26.0602, Rel.
Des. José Marcos Marrone, j. 30/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
6
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Telefonia.
Débito de prestação de serviço. Inadimplência provada pela
concessionária Apelada (art. 373, II, NCPC). Negativação.
Admissibilidade. Exercício regular de direito. Litigância de má-fé
configurada, nos termos dos artigos 80 e 81 do NCPC. Exercício
temerário do direito de ação, com alteração da verdade dos fatos e
objetivo de enriquecimento indevido. Dolo configurado. Sentença
mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
não provido”. (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1000912-62.2018.8.26.0191, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. 14/06/2019).
"AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ I- Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da
prova Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do
nome do autor Autor titular de linha telefônica junto à ré
Informações apostas no sistema informatizado da ré que
demonstram que o endereço de cobrança é o mesmo endereço de
residência
do
autor

'Relatório
de
Chamadas
Originadas/Recebidas Completadas' que demonstra que o autor
utilizava os serviços de telefonia móvel prestados pela ré pelo
menos desde janeiro de 2012 Sistema informatizado da ré que
retrata a existência de saldo inadimplente em nome do autor
Dívida negativada que se refere ao inadimplemento de faturas
relativas ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo
nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
Comunicação prévia à
negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa
mantenedora do cadastro Ausência de responsabilidade da ré
por eventual ausência de comunicação prévia à negativação
Súmula no 359 do STJ Ação improcedente Sentença mantida
II- Litigância de má-fé caracterizada Devida condenação do
autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou
a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer o débito pelo qual seu
nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no
sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre
as partes, bem como do débito III- Honorários advocatícios já
fixados em percentual máximo Impossibilidade de majoração em
razão do trabalho adicional realizado em grau recursal Vedação
expressa Art. 85, §11, do NCPC Apelo improvido". (TJSP, 24a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1035566-74.2016.8.26.0602,
Rel.
Des.
Salles
Vieira,
j.
19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
7
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023370-37.2019.8.26.0224 -Voto no 11906
8
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizada da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida em seu
favor.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator